Tribunal: TJSP
Processo: 1010689-80.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – Irregularidades apontadas em processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Biritiba Mirim – ABANDONO DA CAUSA – Desinteresse no prosseguimento pelo Ministério Público – Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exegese do artigo 5.o, inciso LXXIII,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – Irregularidades apontadas em processo seletivo simplificado promovido pelo Município de Biritiba Mirim – ABANDONO DA CAUSA – Desinteresse no prosseguimento pelo Ministério Público – Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exegese do artigo 5.o, inciso LXXIII, da Constituição Federal – A autora popular, salvo comprovada má-fé, é isenta de custas judiciais e dos ônus da sucumbência – A despeito do abandono da causa após a oferta de contestação pelos diversos réus, não se vislumbra má-fé na hipótese vertente – Reforma da sentença, a fim de se afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221010
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010689-80.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MÁRCIA APARECIDA DE ALMEIDA, são apelados CLÓVIS NASCIMENTO DE
BARROS e JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 27 de março de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1010689-80.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto n.o 30.310
2
VOTO N.o 30.310
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1010689-80.2017.8.26.0361
APELANTE: MÁRCIA APARECIDA DE ALMEIDA
APELADOS: JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR E OUTROS
INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM E OUTROS
Juiz de Primeira Instância: Bruno Machado Miano
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO POPULAR
Irregularidades
apontadas em processo seletivo simplificado promovido pelo
Município de Biritiba Mirim ABANDONO DA CAUSA
Desinteresse no prosseguimento pelo Ministério Público

Extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Exegese do artigo 5.o, inciso
LXXIII, da Constituição Federal
A autora popular, salvo
comprovada má-fé, é isenta de custas judiciais e dos ônus da
sucumbência A despeito do abandono da causa após a oferta de
contestação pelos diversos réus, não se vislumbra má-fé na
hipótese vertente Reforma da sentença, a fim de se afastar a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios Recurso
provido.
Trata-se de ação popular promovida por Márcia Aparecida de
Almeida em face de Jarbas Ezequiel de Aguiar e outros, na qual alega que,
em se tratando de processo seletivo simplificado, todos os candidatos
aprovados devem integrar a lide. O aludido processo simplificado (n.o
01/2017) objetivava a contratação, em caráter emergencial e temporário, de
servidores para os cargos de Médico, Médico Psiquiatra, Médico
Ultrassonografista, Psicólogo, Técnico de Enfermagem e Motorista, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1010689-80.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto n.o 30.310
3
vagas diversas para os vários cargos, pelo período de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período. No entanto, no edital, não constou
a data da realização das provas, nem tampouco os locais. Em exatos 26 (vinte
e seis) dias, foi publicado o Edital do Processo Seletivo, com prazo
extremamente exíguo de 2 (dois) dias, ou 48 horas, para inscrição, publicação
do Edital de Resultados, Homologação e convocação, imprimindo velocidade
de jato a todos os procedimentos. Todavia, estes ficaram maculados de
nulidade absoluta, irremediável e insanável. O prazo de 2 (dois) dias ou 48
(quarenta e oito) horas para inscrição é extremamente exíguo, oblíquo e
impeditivo ao acesso de todos os interessados ao certame seletivo
empreendido pelo Município de Biritiba Mirim, que já vem sendo assolado
por procedimentos administrativos suspeitos e duvidosos. São cópias de
diversos documentos que devem ser apresentadas no ato da inscrição, o que
dificulta o acesso aos candidatos no prazo de dois dias. Também não foi
publicada a lista dos inscritos, possibilitando a conclusão de que todos eles
foram aprovados. Essa possibilidade decorre da ação dos corréus, que
negaram publicidade aos atos do certame seletivo. Há fortes indícios de que
todos os prazos, em especial de inscrições, foram dolosamente direcionados
para que os interessados se inscrevessem e fossem aprovados, notadamente
diante das restrições impostas aos demais interessados, que não tinham
conhecimento das regras do jogo. Outro ponto fundamental a macular todo o
procedimento seletivo é que, entre a data da publicação do Edital n.o
091/2017 (1.o/06/2017) e a data do início das inscrições (07 e 08/06/2017),
decorreram apenas e tão somente 3 (três) dias úteis. Entre o prazo para
inscrições 08/06/2017, o Edital de publicação do resultado 14/06/2017 e o
Edital de Homologação 20/06/2017, decorreram exatos 10 (dias) úteis, em
cujo interregno publicou-se o edital do certame seletivo, fizeram-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1010689-80.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto n.o 30.310
4
inscrições, reuniu-se a comissão especial julgadora, avaliando e julgando
todos os candidatos, divulgou o resultado e os corréus Jarbas e Clóvis o
homologaram. Não foram respeitados os prazos recursais dispostos no Edital
n.o 01/2017, suprimindo fases para o fim de encurtar-se a homologação. No
mesmo edital, não foram indicados os critérios de avaliação e aprovação do
processo seletivo simplificado, limitando-se a afirmar que os critérios de
avaliação e seleção se darão por análise de currículo e pontuação pela
graduação. Ainda a comprovar a nulidade do certame, verifica-se que, para
nenhum dos cargos, exigiu-se a prova escrita, revelando a falta de seriedade e
probidade na condução do certame. Não se depreende, do Edital, quaisquer
justificativas para a contratação emergencial e temporária para cargos de
natureza efetiva, que somente poderiam ser providos pela via do concurso
público. Outro não poderia ser o objetivo do certame seletivo senão o de
premiar apadrinhados e favorecer amigos. A candidata classificada e
convocada para o cargo de médica psiquiatra, Luciana Monteiro Luciano, já
trabalha para os corréus Jarbas e Clóvis há mais de 4 (quatro) meses, de
forma informal e percebendo salários, também de forma informal, haja vista
não constar da folha de pagamento do Poder Executivo local ou de quaisquer
de suas contratadas. Há outros diversos aprovados que são familiares de
servidores públicos detentores de cargos de destaque ou mesmo de membro
da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado. Requer, em
sede de tutela provisória de urgência, a suspensão do Edital n.o 01/2017, das
contratações já efetuadas e de eventuais futuras. Também pleiteia a
condenação dos corréus Jarbas e Clóvis no pagamento de perdas e danos,
inclusive aos contratados, casos tenham incorrido em culpa, com descontos
em folha de pagamento se o caso, nos termos dos artigos 11, 14 e seguintes
da Lei de Ação Popular (fls. 01/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1010689-80.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto n.o 30.310
5
O processo foi extinto, sem resolução do mérito (fls. 695/696),
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. A
liminar outrora concedida restou revogada. Custas ex lege. A autora foi
condenada ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Por fim, houve a dispensa
do reexame necessário.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 702/708), os quais
restaram rejeitados (fls. 724).
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 736/745), alegando,
em síntese, que a sentença a condenou ao pagamento dos honorários
advocatícios da parte contrária, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da causa. No entanto, tal comando viola o artigo 5.o, inciso
LXXIII, da Constituição Federal, segundo o qual a condenação ao pagamento
de custas e dos ônus de sucumbência, na ação popular, somente pode ocorrer
em caso de comprovada má-fé. Ora, não foi condenada por litigância de má-
fé. O abandono da causa não configura, de forma automática, a má-fé,
devendo esta restar comprovada e fundamentada expressamente nos autos.
Não havendo má-fé comprovada, nem tampouco condenação expressa do
Juízo, não há de se cogitar na condenação nos honorários de sucumbência.
Pleiteia o provimento do presente recurso e, por conseguinte, a reforma da
sentença impugnada tão somente para se afastar a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios.
Com apresentação de contrarrazões (apenas por Jarbas Ezequiel
de Aguiar a fls. 749/759 e por Clóvis Nascimento de Barros a fls. 766/770),
pelo desprovimento ao recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1010689-80.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto n.o 30.310
6
O Ministério Público opinou pela remessa dos autos ao segundo
grau de jurisdição (fls. 771/778).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 784/786), pelo
desprovimento ao recurso.
A autora e o corréu Clóvis concordaram com o julgamento
virtual (fls. 790 e 792).
É o relatório.
A autora promoveu a presente ação popular e depois a
abandonou. Por sua vez, o Ministério Público manifestou desinteresse no
prosseguimento do feito. Com isso, o juízo a quo extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de
Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa. Pretende a demandante,
no recurso de apelação, o afastamento dessa condenação nos ônus da
sucumbência.
Acerca da questão ora devolvida, não pode ser olvidado o quanto
dispõe o artigo 5.o, inciso LXXIII, da Constituição Federal:
LXXIII Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o
autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do
ônus da sucumbência.
Na hipótese vertente, ainda que tenha havido posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1010689-80.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto n.o 30.310
7
desinteresse da autora popular na continuidade da tramitação processual, com
o consequente abandono, não é possível extrair-se dos autos a existência de
má-fé atribuível a ela, mesmo com a extinção do processo, sem resolução de
mérito.
Segundo a leitura do mencionado dispositivo constitucional, a
autora popular não está sujeita ao pagamento das custas judiciais e dos ônus
da sucumbência (entre eles os honorários advocatícios), salvo comprovada
má-fé.
De fato, a sentença não faz qualquer menção à ocorrência de
litigância de má-fé por parte da autora. Ainda assim, condenou-a ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Ora, não vislumbrada a má-fé (que necessita de prova
convincente), deve ser afastada a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Não se desconhece que os corréus tiveram de contratar advogado
e praticaram atos processuais (ofertaram contestação). É, inequivocamente,
um desconforto e uma inconveniência. Ainda assim, ante o que dispõe o
artigo 5.o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, não identificada a má-fé,
não é o caso de condenar a autora popular ao pagamento da verba honorária.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:
Apelação Cível. Ação popular. Abandono da causa reconhecido.
Sentença que merece prevalecer. Inviabilidade de rediscutir-se,
nesta sede, a questão atinente à atribuição ao autor do
recolhimento dos honorários periciais. Provimento jurisdicional a
respeito já encerrado nesta sede. Pendência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1010689-80.2017.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - Voto n.o 30.310
8
extraordinário e especial a respeito que não autorizam juízo de
retratação. Autor que não promoveu o ato que lhe competia, por
mais de 30 dias. Abandono caracterizado. Ausência, no entanto,
de comprovação de má-fé no ajuizamento, a impedir a
condenação em custas e honorários advocatícios. Recursos
improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 0169434-80.2006.8.26.0000; Relator
(a): Osni de Souza; Órgão Julgador: 8.a Câmara de Direito
Público; Foro de São Roque - 1.a VARA CÍVEL; Data do
Julgamento: 11/05/2011; Data de Registro: 11/05/2011);
RECURSO - Apelação e Reexame Necessário - Ação Popular -
Ajuizamento visando a impedir que o réu tomasse posse no cargo
de deputado estadual - Liminar não concedida - Mandato que já
se encerrou - Perda superveniente do objeto - Carência de
interesse recursal - Não conhecimento. HONORÁRIOS DE
ADVOGADO - Ação Popular - Autor que é isento, salvo
comprovada má-fé (art. 5.o, LXXIII, CF) - Ausência de
comprovação de prejuízo à parte adversa - Descabimento -
Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 9189960-12.2006.8.26.0000; Relator
(a): Paulo Travain; Órgão Julgador: 8.a Câmara de Direito
Público; Foro de São Paulo - Data do Julgamento: 20/10/2010).
Por conseguinte, a sentença deve ser reformada, tão somente
para se afastar a condenação da autora ao pagamento dos honorários
advocatícios.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação
interposto pela autora popular.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...